Tribunal: TJDFT
Processo: 0746376-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APARELHO CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. Sem contrarrazões.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré a restituir, no prazo de 15 dias do trânsito em julgado da sentença, o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reis). O Juízo de origem concluiu que restou demonstrado o defeito no celular, dentro do prazo de garantia do vendedor (três meses), após sua aquisição e não sendo comprovado o mau uso pelo autor/recorrente é impositiva a restituição do valor pago. O dano moral foi julgado improcedente.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a falha na prestação de serviços lhe causou danos elevados, eis que se encontra desempregada. Assevera que a situação gerou constrangimento e que perdeu várias oportunidades de trabalho.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).
5. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
8. Contudo, no caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Dessa forma, embora reconheça que a situação vivenciada tenha trazido aborrecimentos à recorrente, tal fato não foi suficiente para ofender a sua dignidade ou a honra, por se tratar de mero descumprimento contratual sem maiores desdobramentos. Ademais, não há comprovação de perdas de oportunidades de trabalho, como alegado.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.